Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-56.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004251-56.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAIR ESTELA DE ANDRADE - CPF: 630.178.571-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Nair Estela de Andrade contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., reconhecendo a regularidade do contrato de empréstimo consignado questionado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a ausência do contrato original invalida a prova da contratação;

(ii) saber se é válida a perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato, para fins de comprovação de autenticidade da assinatura da autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação do documento físico original não invalida a perícia grafotécnica, desde que o expert ateste a possibilidade de análise conclusiva da assinatura em documento digitalizado, conforme admite a jurisprudência e o art. 425, VI, do CPC.

4. O laudo pericial grafotécnico atestou a autenticidade da assinatura da autora no contrato, sendo categórico e conclusivo, sem indícios de vício ou fraude.

5. A transferência bancária do valor contratado à conta da própria autora constitui indício de consentimento e aproveitamento do crédito.

6. A demora de cinco anos para o ajuizamento da ação, após início dos descontos, fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação.

7. A idade da autora não é suficiente, por si só, para presumir incapacidade civil, ausente prova específica de limitação.

8. Inexistente ilícito contratual ou dano moral decorrente, inviável a indenização pleiteada.

9. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso não observa o princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do contrato original não invalida a perícia grafotécnica realizada em cópia digital, desde que o perito ateste a viabilidade técnica da análise.

2. Comprovada a autenticidade da assinatura e o recebimento do valor contratado, presume-se válida a relação jurídica pactuada.

3. A idade avançada não presume incapacidade civil, sendo necessária prova específica da limitação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAIR ESTELA DE ANDRADE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C.C Indenização Por Danos Morais” (Proc. nº 1004251-56.2022.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 287798923).

A requerida/apelante alega que o banco não juntou o contrato original questionado, sustentando tratar-se de contrato fraudulento. Argumenta que a ausência do documento original compromete a validade da contratação.

Pede, então, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença recorrida. Requer-se, ainda, a condenação do Recorrido ao ônus da sucumbência, com o pagamento das custas processuais e demais despesas judiciais eventualmente existentes, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos da legislação aplicável.

(cf. Id. nº 287798927).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 287798930, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAIR ESTELA DE ANDRADE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez da relação contratual questionada (cf. Id. nº 287798923).

Extrai-se da inicial que NAIR ESTELA DE ANDRADE ajuizou a presente demanda em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 576443207, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Alega que não realizou os empréstimos que têm sido debitados dos seus benefícios previdenciários, sustentando a ocorrência de fraude na contratação.

Devidamente citado, o requerido, ora apelado, apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos cópia do contrato, documentos pessoais da Apelante (Id. nº 287798423) e comprovantes de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da Autora (Id. nº 287798424), o que reforça a tese de que houve plena ciência e concordância com a modalidade de crédito no momento da contratação.

Após regular trâmite do feito, que incluiu a realização de audiência de conciliação infrutífera e a produção de prova pericial grafotécnica determinada pelo juízo, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de improcedência nos seguintes termos essenciais: reconheceu a validade da perícia grafotécnica realizada, que atestou a autenticidade da assinatura da requerente no contrato questionado, concluindo pela existência e regularidade da relação jurídica entre as partes. Fundamentou que o laudo pericial foi suficiente para o esclarecimento da lide, não apresentando qualquer mácula em sua conclusão, e que a parte requerida se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação questionada. Aplicou o princípio do pacta sunt servanda, determinando que as partes devem cumprir as obrigações assumidas, uma vez que não foram demonstrados vícios capazes de macular a avença.

Inconformada com o desfecho dado à lide, NAIR ESTELA DE ANDRADE interpôs o presente Apelo, sustentando fundamentalmente que o banco apelado não juntou o contrato original questionado, alegando que se trata de contrato fraudulento. Argumenta que a ausência do documento original compromete a validade da contratação e que, sendo a autora pessoa idosa, a situação se agrava ainda mais. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Cinge-se a controvérsia em definir se a perícia grafotécnica realizada sobre documento digitalizado é suficiente para comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado, considerando a alegação de fraude sustentada pela apelante, bem como se a não juntada do documento físico original invalida a prova produzida nos autos.

Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI,
verbis
:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.

Em mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.”

(TJMT – RAC Nº 1001363-47.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)

No caso vertente, o laudo pericial grafotécnico de ID 187183472 concluiu, após exames técnicos específicos, que a assinatura questionada é autêntica e foi lançada pelo punho escritor da requerente. Importante destacar que a perícia foi realizada por profissional habilitado, seguindo metodologia científica adequada, e sua conclusão foi categórica no sentido de confirmar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. O argumento da apelante de que seria necessária a análise do documento original não encontra amparo legal ou técnico suficiente para invalidar a prova produzida, especialmente considerando que os métodos periciais modernos permitem análises conclusivas mesmo em documentos digitalizados de boa qualidade.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz determinará nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No presente caso, o laudo pericial foi claro e conclusivo, não apresentando qualquer obscuridade ou contradição que justificasse a realização de nova perícia. A doutrina de Humberto Theodoro Júnior, citada na sentença, corrobora esse entendimento ao esclarecer que a nova perícia é exceção e não faculdade da parte, devendo o juiz utilizá-la com moderação e prudência, apenas quando realmente imprescindível diante de situação obscura nos elementos probatórios dos autos.

Além da prova pericial, outros elementos constantes dos autos fortalecem a conclusão pela existência e regularidade da contratação. O banco apelado comprovou a transferência do valor do empréstimo (R$ 2.270,00) para conta de titularidade da apelante, mediante TED documentada nos autos. Essa circunstância assume especial relevância, pois evidencia que a requerente efetivamente se beneficiou do valor disponibilizado, não havendo notícia de devolução espontânea do montante recebido, o que seria natural caso realmente não tivesse conhecimento da contratação.

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao lapso temporal entre o alegado início dos descontos indevidos e o ajuizamento da presente ação. Conforme se extrai dos autos, o primeiro desconto ocorreu em agosto de 2017, sendo que a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2022, ou seja, após cinco anos de descontos mensais. Essa demora excessiva para questionar judicialmente os supostos descontos indevidos não se coaduna com a conduta esperada de pessoa que efetivamente desconhecesse a origem dos descontos em seu benefício previdenciário.

No tocante à alegação de que se trata de pessoa idosa e que isso agravaria a situação, cumpre esclarecer que a idade avançada, por si só, não retira a capacidade para a prática dos atos da vida civil, tampouco permite que se presuma incapacidade para celebrar contratos. O ordenamento jurídico estabelece presunções de capacidade para os maiores de idade, e eventual limitação dessa capacidade deve ser demonstrada mediante prova específica, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que não restou caracterizada conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada. A cobrança decorreu de exercício regular de direito, baseada em contratação legitimamente realizada e comprovada mediante prova pericial idônea. Não havendo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, conforme os princípios gerais da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CHANCELA DO EXPERT - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA –– EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10202724820198110002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Dessa forma, todos os elementos probatórios constantes dos autos convergem para a confirmação da regularidade da contratação questionada, não havendo elementos suficientes para desconstituir as conclusões técnicas do laudo pericial ou para caracterizar a alegada fraude. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente todas as provas produzidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, motivo pelo qual sua decisão merece ser mantida.

As razões recursais apresentadas pela apelante limitam-se a repetir os argumentos já analisados e rejeitados na sentença de primeiro grau, sem apresentar fundamentos novos ou suficientes para desconstituir a prova pericial produzida. O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reiterando teses genéricas sobre a invalidade da contratação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a existência e regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte para sustentar suas razões em sede de contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025